Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701011-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da juntada de informações da parte Impetrada (id. 42868770), as quais informam sobre o deferimento do pedido de inscrição preliminar em sede de recurso administrativo, vistas dos autos a parte Impetrante, em 5 (cinco) dias para que esclareça se ainda persiste eventual interesse de agir no presente mandamus. Com eventual manifestação da Impetrante ou correspondente decurso de prazo, considerando o pedido de ingresso da União no feito (id. 42878222), vistas dos autos a AGU para eventual manifestação. Então, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora